Tribunal: TJBA
Processo: 8076958-02.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8076958-02.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: MEDEIROS NETO PROCESSO DE 1º GRAU: 8001538-78.2025.8.05.0165 IMPETRANTE: VALDEY FERREIRA DA SILVA PACIENTE: MARIA LUISA SILVA RIBEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MEDEIROS NETO-BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DO CÁRCERE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS APRECIADAS PELA TURMA JULGADORA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. MERA REITERAÇÃO. QUANTIDADE INEXPRESSIVA DE DROGAS. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Maria Luisa Silva Ribeiro, contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus configura reiteração de pedido já apreciado anteriormente pelo mesmo órgão colegiado; (ii) estabelecer se a quantidade não expressiva de droga apreendida é suficiente para afastar a prisão preventiva; e (iii) determinar se há violação ao princípio da homogeneidade diante de eventual regime prisional mais brando em caso de futura condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece dos pedidos que reproduzem fundamentos já analisados em habeas corpus anterior, por caracterizar mera reiteração, vedada pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 4. A quantidade não expressiva de droga apreendida, por si só, não afasta a necessidade do cárcere cautelar quando presentes outros elementos concretos que evidenciam o periculum libertatis. 5. Não há que se falar em violação ao princípio da homogeneidade quando demonstrada a pertinência da constrição cautelar, sendo inviável, em habeas corpus, realizar juízo prognóstico acerca da pena ou do regime prisional eventualmente fixado em futura condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: 1. A apreciação da matéria em remédio constitucional anterior ao writ em análise, torna incabível o conhecimento do pleito aduzido. 2. A pequena quantidade de droga apreendida não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes outros elementos concretos indicativos da necessidade da custódia cautelar. 3. A análise de eventual desproporcionalidade da prisão preventiva com base em possível pena futura configura juízo prognóstico incompatível com a via estreita do habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 282, § 6º, e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 187.564/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/12/2023, DJe 11/12/2023. STJ, AgRg no HC nº 839.421/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 02/09/2024, DJe 04/09/2024. STJ, AgRg no HC nº 1.030.296/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/10/2025, DJEN 21/10/2025. STJ, AgRg no HC nº 1.024.925/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 24/09/2025, DJEN 01/10/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos habeas corpus nº 8076958-02.2025.8.05.0000, da comarca de Medeiros Neto, em que figura como impetrante Valdey Ferreira da Silva e como paciente Maria Luisa Silva Ribeiro. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a ordem pleiteada, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) HABEAS CORPUS Nº 8076958-02.2025.8.05.0000